Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. CONTA-POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Bloqueado via SISBAJUD o valor de R$ 5.845,02 (cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) em conta-poupança da parte executada, ora agravante, definido na origem que “a executada não logrou êxito em comprovar que a conta bloqueada, com o status de poupança, seja decorrente de verba de salário ou alimentar, que a lei outorga a proteção da impenhorabilidade”.
2. Nos termos do art. 854. § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.
3. Os documentos juntados pela parte executada não são suficientes para comprovar a subsunção à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC, cuja finalidade é proteger a reserva financeira de até quarenta salários mínimos, não comprovada a natureza de reserva financeira.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.